Tribunal: STF
Processo: RE 1216374
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Reconsidero a decisão por mim proferida nestes autos, ficando prejudicado, em consequência, o exame do recurso contra ela interposto.
    Passo, desse modo, a apreciar o apelo extremo deduzido pelo Estado de São Paulo.
    O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está assim ementado:
    “Apelação cível – Direito Administrativo – Cumprimento de sentença – Incidência de juros moratórios diante do inadimplemento de precatório – Admissibilidade, inteligência da súmula vinculante 17 do STF, que autoriza o afastamento dos juros de mora no período de graça constitucional, (art. 100, § 5º, da CF/88), apenas se houver adimplemento ao final, o que não se verificou ‘in casu’ – Recurso provido.” 
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Cumpre observar, desde logo, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, apreciando o RE 1.169.289-RG/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tema nº 1.037/RG, reconheceu existente a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, que coincide, em todos os seus aspectos, com a mesma controvérsia jurídica ora versada na presente causa, fazendo-o em acórdão assim ementado:
    “JUROS DA MORA – REQUISIÇÃO OU PRECATÓRIO – PERÍODO DE INCIDÊNCIA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ADEQUAÇÃO REPERCUSSÃO GERAL – CONFIGURADA. Possui repercussão geral controvérsia alusiva à incidência dos juros da mora no período compreendido entre a expedição do precatório ou requisição de pequeno valor e o efetivo pagamento.”
    Isso significa que se impõe, quanto ao Tema nº 1.037/RG, nos termos do art. 328 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator